Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718262-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT, SAMUEL SCHENINI DE REZENDE APELADO: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT NADA A PROVER Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo autor/apelado para determinar que a ré/apelante efetue o pagamento da quantia de R$ 23.239,00, monetariamente corrigida pelo INPC a partir de 01/02/2020 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme determinado em sentença. O autor/apelado alega, em síntese, que: 1) está sem o seu veículo há mais de um ano em razão de negativa indevida de cobertura do sinistro; 2) está desempregado e vem encontrando dificuldades para conseguir um novo emprego, pois se exige que o candidato à vaga tenha veículo próprio, além de se colocar mais em risco de contágio de Covid-19. Sem razão o autor/apelado. No caso, a sentença reconheceu o direito do autor/apelado à indenização securitária, de modo que não vislumbro utilidade no pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que a tutela definitiva já lhe foi favorável. Ao que tudo indica, o que o autor/apelado pretende é o cumprimento da sentença, o qual deve ser apresentado perante o d. Juízo a quo, mediante o preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, nada a prover. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator